Tribunal: TJDFT
Processo: 0702306-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Processo : 0702306-94.2021.8.07.0000 DECISÃO O agravo ataca a resp. decisão[1] proferida em execução de título extrajudicial, que rejeitou a alegação de comparecimento espontâneo e determinou renovação da diligência citatória da executada SELVA SAVANA AGROPECUÁRIA LTDA, sob os seguintes fundamentos: Como cediço, a citação é o ato por meio do qual o réu é chamado ao processo para se defender, permitindo a instauração do contraditório e da ampla defesa, constituindo-se em pressuposto essencial de desenvolvimento válido e regular do processo. No caso, houve a citação da parte BRUNNO MARLON MORAES OLIVEIRA ORNELAS e compareceu aos autos o Sr. RAPHAEL ELIAS DE MORAES ORNELAS, sócio da executada SELVA SAVANA AGROPECUARIA LTDA., atuando, contudo, em nome próprio, conforme se colhe da procuração de ID 67558201. Nesse passo, e dada a relevância do ato citatório, não se pode estender a ciência inequívoca que decorre da citação do devedor, na qualidade de pessoa física, para considerar suprida a ausência de citação da pessoa jurídica. Neste sentido, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça: [...] Dentro disso, renove-se o cumprimento da diligência citatória para a parte SELVA SAVANA AGROPECUARIA LTDA no endereço constante ao ID 63396504. Expeça-se mandado. Em síntese, o agravante alega que a execução foi ajuizada em 17.03.2017, contudo, sequer houve citação, porque os executados têm se esquivado do ato citatório. Diz que, embora a executada SELVA SAVANA AGROPECUARIA LTDA tenha comparecido aos autos, o juiz não considerou suprida a citação. Afirma que o oficial de justiça incorreu em erro ao indicar citação dos sócios da empresa, quando deveria ter certificado a citação da pessoa jurídica na pessoa destes. Aduz, contudo, que a certidão posterior do oficial de justiça é mero documento formal, cuja finalidade é conferir publicidade ao resultado da diligência realizada, não podendo o erro na elaboração da certidão retirar a validade do ato citatório. Pede reforma da decisão para reconhecer a validade da citação. Decido. Este agravo não deve ser admitido. Nos termos do art. 1.003, caput e §5o, do CPC, o prazo para interposição de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, contados da intimação. No caso, o ato impugnável não é a decisão - que nem devia conhecer do recurso - dada nos embargos de declaração[2] opostos contra o despacho[3] do juízo a quo que nada deliberou sobre o pedido de reconsideração, porque nada reconsiderou, e sim a anterior decisão[4] acerca do ato de citação. Ciente dessa decisão, o agravante, em vez de interpor agravo de instrumento no prazo legal, optou por peticionar[5] ao juízo de origem em 13.09.2020, para sua reconsideração, sobrevindo o referido despacho no particular ao Id. 71355052 (autos de origem) e em seguida a decisão em análise dos declaratórios contra tal despacho, da qual recorre. Destarte, inequívoco o conhecimento da decisão agravável no prazo legal, porém, nítida também a interposição do presente agravo de instrumento de forma extemporânea. Assim, é mister ressaltar que o mero pedido de reconsideração não conduz à suspensão ou interrupção de prazo, salvo norma em contrário, o que não tem previsão no CPC. A propósito, já decidiu o TJDFT. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. Preceitua o artigo 1003, § 5o, do Código de Processo Civil, que o lapso temporal para a interposição de recursos, incluindo-se nessa norma o agravo de instrumento, é de quinze dias. O pedido de reconsideração formulado pela parte ao magistrado de primeiro grau não tem a aptidão de interromper, tampouco suspender o prazo para a interposição do recurso de agravo de instrumento. Considerando que a parte não apresentou o recurso de agravo de instrumento dentro do prazo legal, não atendendo ao requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, qual seja, a tempestividade, imperativo se mostra o desprovimento do presente agravo interno. (AGI 2016.00.2.037265-5, Rel. Desembargador Esdras Neves, 6a Turma Cível, julgado em 26.04.2017, DJe 10.05.2017. Negritado) Na espécie, a decisão que determinou renovação do cumprimento da diligência citatória para a executada-agravada Selva Savana Agropecuária Ltda foi proferida em 03.09.2020, da qual o agravante teve ciência inequívoca em 13.09.2020, quando peticionou para pedir reconsideração[6]. Contudo, o presente recurso foi interposto somente em 22.01.2021, ou seja, após o decurso do prazo legal. Outrossim, instado a se manifestar nesta sede, o agravante afirma que este recurso foi manejado para “conferir validade à diligência citatória realizada, visto que foi negada pelo juiz singular na parte final (4o parágrafo) da Decisão agravada”. Todavia, os argumentos apresentados não se prestam a contrapor o fato de que a segunda decisão proferida, objeto de embargos de declaração, nada reconsiderou, prevalecendo, dessa maneira, a decisão primeva como ato agravável, inclusive porque a alegação trazida no pedido de consideração não constituía fato novo. Logo, à míngua de apresentação de fatos extraprocessuais aptos a justificar a dilação do prazo recursal, carece o pressuposto objetivo da tempestividade. Ante o exposto, não conheço do agravo, com fulcro no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Após preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília – DF, 5 de março de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 71355052 dos autos na origem (processo n. 0010538-12.2016.8.07.0001). [2] Id. 77619991 dos autos na origem. [3] Id. 77068248 dos autos na origem. [4] Id. 71355052 dos autos na origem. [5] Id. 72104786 dos autos na origem. [6] Id. 72104786 dos autos na origem.